Tribunal: TJDFT
Processo: 0716097-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS À HONRA. EXPRESSÕES INADEQUADAS EM PEÇAS PROCESSUAIS. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de alegadas ofensas à honra do recorrente em manifestações processuais anteriores, nas quais teria sido acusado de condutas ilícitas. O recurso busca a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV e VI, do CPC; e (ii) estabelecer se houve abuso do direito de ação e extrapolação dos limites da defesa técnica, aptos a configurar ato ilícito e ensejar reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a preliminar de nulidade da sentença, porquanto o Juízo enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, com fundamentação suficiente e coerente.
4. As expressões utilizadas pelas recorridas, embora contundentes, foram empregadas no contexto do exercício regular do direito de ação, não havendo demonstração de dolo, má-fé ou intenção deliberada de ofensa.
5. A imunidade profissional do advogado, prevista no art. 133 da CF/1988 e no art. 7o, § 2o, da Lei 8.906/94, protege manifestações realizadas no âmbito judicial, desde que não configurado excesso punível.
6. O arquivamento do inquérito policial não implica, por si só, o dever de indenizar, ausente prova de conduta ilícita ou repercussão social das alegações.
7. Inexistente responsabilidade solidária entre cliente e advogada, pois não demonstrada participação ou autorização para eventual excesso.
8. A ausência de prova de dano concreto à honra ou imagem do recorrente afasta a configuração de dano moral in re ipsa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A imunidade profissional do advogado protege manifestações realizadas em Juízo, desde que não ultrapassem os limites da defesa técnica. 2. O arquivamento de inquérito policial não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X e art. 133; CPC, arts. 80, 81, 85, § 11, 489, §1o, incs. IV e VI; CC/2002, art. 932, III; Lei 8.906/94, art. 7o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1412564, ApCiv 0708773-71.2021.8.07.0006, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 06/04/2022, p. 12/04/2022.